Tribunal: TJSP
Processo: 1005403-76.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora – Rejeição – Ilegitimidade passiva da recorrente por ser a beneficiária vinculada a outra operadora do sistema Unimed – Acolhimento – O fato de as requeridas integrarem o Sistema Empresarial Cooperativo Unimed, constituído por todas as Unimeds do País e diversas empresas criadas para lhes oferecer suporte, e das diversas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora – Rejeição – Ilegitimidade passiva da recorrente por ser a beneficiária vinculada a outra operadora do sistema Unimed – Acolhimento – O fato de as requeridas integrarem o Sistema Empresarial Cooperativo Unimed, constituído por todas as Unimeds do País e diversas empresas criadas para lhes oferecer suporte, e das diversas Cooperativas se comunicarem através de um regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, não significa que o usuário de plano de saúde possa acionar qualquer das Unimeds pela recusa de cobertura de procedimento ou outro serviço, além daquela com quem mantém relação contratual, a não ser por ato da própria Unimed coligada, como no caso, por exemplo, de recusa de atendimento por meio de intercâmbio - Quando há recusa por conta da orientação da Operadora contratada pelo beneficiário, é aquela que deve responder - Recurso provido.